Tribunal: TJSP
Processo: 1018121-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018121-50.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDNA FÁTIMA DE JESUS PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS E VETERANOS DA EMBRAER APVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018121-50.2018.8.26.0577 -Voto no 4355
2
VOTO No 4355
PROCESSO No: 1018121-50.2018.8.26.0577
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - PLANOS DE SAÚDE
APELANTE: EDNA FÁTIMA DE JESUS PINHEIRO
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS PIONEIROS E VETERANOS DA EMBRAER
APVE
Apelação. Plano de saúde. Coletivo por adesão. Cobrança pela
associação de classe. Inadimplemento de mensalidade da
associada-usuária. Ausência de impugnação especificada dos
fatos. Sentença de procedência. Irresignação recursal que
apenas repete os argumentos genéricos deduzidos na
contestação.
Ausência
de
dialeticidade.
Recurso
não
conhecido.
I RELATÓRIO
Trata-se de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou a ação nos
termos do tópico final adiante descrito:
“(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta JULGA-SE PROCEDENTE o
pedido formulado para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.255,44,
devidamente corrigida desde o vencimento. CONDENA-SE ainda a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários de advogado no valor
equivalente a 10% da condenação, ficando a cobrança de tais verbas sujeita à
comprovação de ter a ré perdido a condição de beneficiária da assistência judiciária,
cujo pedido fica aqui deferido. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo,
com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.”
Insurge-se a apelante sustentando que é viúva e sobrevive de pensão por morte e que
não teve condições de arcar com o plano de saúde não mais utilizando os seus serviços.
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018121-50.2018.8.26.0577 -Voto no 4355
3
II FUNDAMENTAÇÃO
As razões recursais apenas repetem os argumentos apresentados na contestação e que,
aliás, são totalmente desconectados com os fatos constitutivos do direito da apelada.
E atribui-se aos sujeitos processuais a responsabilidade pela implementação de
processos argumentativos. Nesse passo, o princípio da dialeticidade estabelece que o
recurso deve ser discursivo, de maneira que a parte que sofrer algum gravame deverá,
no ato de interposição, esclarecer os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação
e apresentar o pedido de nova decisão, sob efeito de inadmissão do recurso por quebra
do requisito da regularidade formal.
Assim, entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do
recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência. No caso vertente,
não se verifica tal hipótese.
O recurso ora apresentado está totalmente desconectado da argumentação realizada na
sentença, tendo a apelante apenas repetido os argumentos deduzidos em sua
contestação.
O recurso não pode prosperar, portanto, por ausência de dialeticidade.
III DECISÃO
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoro os honorários advocatícios
devidos ao patrono do réu para 15% da condenação.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018121-50.2018.8.26.0577 -Voto no 4355
4